Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto nos autos dos embargos à execução. 1.1. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto às irregularidades apontadas na representação processual, quanto aos fundamentos relativos à inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ausência de título líquido, certo e exigível, quanto à violação aos artigos 783, 786 e 787 do CPC e quanto ao pedido de produção de provas / tese de cerceamento de defesa, além de contradição quanto a este último tópico. Assim, requer sejam sanados os vícios apontados, com a manifestação expressa acerca dos fatos e fundamentos expostos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, os fundamentos que embasaram o improvimento do agravo e a consequente manutenção da decisão proferida nos autos dos embargos à execução, que rejeitou as teses de irregularidade de representação processual, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, e também rejeitou a produção de provas solicitadas pela embargante. 3.1. Restou consignado que a rejeição da preliminar de irregularidade da representação processual se deveu ao fato de esta já haver sido devidamente analisada e sanada pelo juízo a quo, que determinou a emenda à inicial, o que foi atendido pela parte de forma satisfatória. Nesse sentido, o acolhimento da emenda pelo julgador pressupôs avaliação e constatação da presença dos requisitos exigíveis à regular representação processual. No que tange à rejeição da inépcia da inicial, o acórdão assentou que o contrato de fornecimento de isoladores de vidro, somado à tabela do valor devido, tanto em reais quanto em dólares, possibilita a constatação do débito buscado, não havendo se falar em ausência de título executivo. Ademais, a constatação do interesse de agir foi verificada “quando se observa a busca pelo quanto devido em razão de contrato estabelecido entre as partes”, que só pode ser alcançado através de uma decisão judicial, evidenciando a necessidade e utilidade deste pronunciamento. Por fim, no que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão explicitou que a adoção do sistema da persuasão racional de valoração das provas autoriza o julgador a formar livremente o seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. Assim, em razão do poder instrutório e na qualidade de destinatário da prova, o magistrado determina as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias. Na hipótese, entendeu-se ser desnecessária a juntada de novos documentos fiscais, oitiva de testemunhas, bem como de perícia a ser realizada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a execução de débito decorrente de contrato firmado. 3.2. Tampouco há que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas. 3.3. Em relação ao tópico da produção de provas/tese do cerceamento de defesa, cumpre observar que as provas documentais apresentadas pela embargante foram tidas como suficientes para o deslinde da causa, assim como já havia sustentado a embargante, tornando-se desnecessária a produção de prova testemunhal e pericial. Assim, não é incoerente a conclusão de que "eventual deferimento das provas pleiteadas não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes”, e que “mostrando-se desnecessária a produção das provas solicitadas para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa”.
4. Do prequestionamento. 4.1. Não merece prosperar o pleito do embargante pela manifestação expressa acerca de todos os pontos declinados, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 4.2. Cumpre ressaltar que tal entendimento não macula o art. 1.025 do CPC, e tampouco torna insuficiente a prestação jurisdicional, porquanto o CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto. Destarte, a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4.3. Jurisprudência: “3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirva de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.” (07115811820188070018, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 10/5/2023).
5. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão 5.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 5.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos rejeitados.